Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-30.2019.8.11.0099
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000136-30.2019.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Citação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARLINDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 100.354.359-68 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE NOTA FISCAL DO RECEPTOR E DA PARABÓLICA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo cobrança indevida de serviços não contratados, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Tendo o consumidor realizado

a compra do receptor e da parabólica, bem como o pagamento da fatura referente aos serviços não contratados, correta a sentença que determinou o pagamento de indenização por danos materiais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) e danos materiais (R$ 208,00 e R$ 800,00), bem como declarando a inexistência do débito (R$ 183,37), em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças indevidas por serviços não contratados com a consequente inscrição nos órgãos de proteção, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para:

1 –
Declarar a inexistência do débito
aqui litigado no valor de R$ 183,37 (cento e oitenta e três reais e trinta e sete centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

2-
CONDENAR
a reclamada a restituir ao reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$ 208,00 (duzentos e oito reais), já calculado em dobro, bem como R$ 800,00 (oitocentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

3-
CONDENAR
o reclamado a pagar a reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

- Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de
multa fixa
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovida nas razões recursais, sustentou ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral, posto que agiu no exercício regular de seu direito, já que o promovente em momento algum comprova ter contratado plano em valor inferior ao cobrado, do mesmo modo que sequer consta nos autos números de protocolos de reclamações e comprovantes de pagamentos dos serviços utilizados.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que em fevereiro/2017 realizou a compra de um receptor “OI TV HD ETRS35” e de uma parabólica “IMAGEVOX 60 OI”, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como que era disponibilizado o pacote “Oi livre”, sem qualquer encargo, conforme notas fiscais e cadastro “OI TV” juntados.

Cerca de 04 (quatro) meses após a compra, uma funcionária da empresa promovida entrou em contato oferecendo a contratação de um pacote. Apesar de ter negado de início, restou acordado a utilização de um pacote gratuito por 90 (noventa) dias, bem como que após o prazo seria possível escolher um pacote com o valor que lhe fosse mais acessível ou, se preferisse, poderia desistir.

Decorrrido o prazo de 50 (cinquenta) dias, teve o seu sinal do receptor e da parabólica bloqueados, vindo a descobrir que foi causado por uma pendência no valor de R$ 104,00 (cento e quatro reais) junto a promovida.

Ao entrar em contato por telefone, um funcionário informou que o desbloqueio dos aparelhos só ocorreria mediante o pagamento do valor em aberto. Assim, querendo a liberação de seus aparelhos eletrônicos, somado ao fato de ser aposentado e não poder ter máculas em seu nome, realizou o pagamento do pacote cobrado de má-fé pela Recorrente, conforme comprovante de pagamento juntado na inicial.

Imediatamente após o pagamento, entrou em contato novamente via telefone, e tentou proceder o cancelamento do pacote, sendo informado da necessidade do pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o cancelamento.

Registrou o Boletim de Ocorrência nº 2018.155090 relatando o ocorrido.

Além de todo o ocorrido, para sua surpresa, ao realizar consulta no cadastro de inadimplentes descobriu que seu nome fora inscrito pela promovida em virtude de nova cobrança no valor de R$ 183,37 (cento e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), frisando-se que os aparelhos comprados permanecem bloqueados.

Em contestação, a promovida confirma que o promovente aderiu ao pacote “TV BRI” sem mensalidades, porém, alega ter sido realizado o cancelamento a pedido do promovente com a consequente ativação de um novo contrato com os planos “COMBATE BRI” e “OI TV MIX HD”, o qual foi cancelado por inadimplência. Em que pese as alegações, não juntou nenhum contrato ou qualquer outro documento idôneo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve a juntada de contrato ou qualquer documento para comprovar a efetiva contratação, restando caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude das cobranças indevidas por serviços não contratados.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida por serviços não contratados, configura falha na prestação do serviço, ato ilícito indenizável, ensejando o recebimento de indenização por dano moral, ainda mais havendo inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Portanto, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Quanto ao dano material envolvendo a compra do receptor e da parabólica, restando comprovada a comprova mediante a juntada de notas fiscais, bem como a ausência de funcionamento por bloqueio realizado pela promovida, correta a sentença que determinou a indenização.

Nos mesmos termos, restando comprovado o pagamento da cobrança indevida no valor de R$ 104,00 (cento e quatro reais), também não há reparos a serem feitos na sentença que determinou a devolução do valor em dobro, a teor do que dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021